Tribunal: TJES
Processo: 5011928-83.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011928-83.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MULTIPLUS PROTECAO VEICULAR
RECORRIDO: MARLON MARIANI
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5011928-83.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
MULTIPLOS PROTEÇÃO VEICULAR

RECORRIDA:
MARLON MARIANI

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO MOTOCICLETA.
INDENIZAÇÃO TABELA FIPE DA DATA DO SINISTRO.
RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado interposto no Id. 7657828. Contrarrazões, Id. 7657832, estando o Recorrido assistido por advogado desde o início.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso interposto (Id. 7657828), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43, da Lei n.º 9.099/1995. Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 7657826), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: “Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de CONDENAR a ré ao pagamento de R$ 9.132,20 (nove mil e cento e trinta e dois reais e vinte centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar da data do sinistro.”

Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com reparação moral, em que o autor alega, em síntese, possuir seguro de proteção veicular com a requerida em 2021 e que ao ter sua moto furtada a ré negou indenizar o autor pelo valor constante da tabela Fipe à época do sinistro (R$ 10.424,00), informando ao autor que o valor a indenizar seria o valor à época da adesão ( R$ 7.778,00). Requer,
a condenação da ré ao pagamento do valor da tabela FIPE do automóvel à época do sinistro, bem como ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A empresa Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença afirmando que informou ao autor sobre a possibilidade de não ajustar a mensalidade de acordo com a tabela Fipe, informando que esta opção limitaria os valores protegidos em caso de ressarcimento integral. Requer a reforma da r. sentença para adequar o parâmetro indenizatório para R$ 7.778,00.

A priori, insta consignar que o caso em apreço se trata de evidente relação de consumo, restando evidente a hipossuficiência técnica da parte autora, assim,

a teor do disposto no art. 6º, VIII, do CDC c/c art. 373, II, do CPC, inverte-se, portanto, o ônus da prova no caso em apreço.

Pois bem, o associado
faz jus ao recebimento do capital segurado na forma prevista na apólice ajustada correspondente ao valor da tabela Fipe apurada na data de ocorrência do sinistro.

Segue Jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAS E MORAIS - SEGURO DE VEÍCULO - PERDA TOTAL - BAIXA DO GRAVAME - CONDIÇÃO DE PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO - INVIABILIDADE - VALOR DA TABELA FIPE - DATA DO SINISTRO - ABATIMENTO DO VALOR REFERENTE À LIQUIDAÇÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - FORMA DE INCIDÊNCIA. A baixa do gravame não pode ser condição para o pagamento da indenização, sob pena de inobservância ao princípio da boa-fé objetiva. Em se tratando de contrato de seguro de automóvel, a fixação de indenização pela perda total do veículo deve ter por base o valor da tabela FIPE referente ao veículo segurado na data do sinistro, e não no dia do pagamento. Em se tratando de relação contratual, sobre o valor devido incide correção monetária a partir do efetivo prejuízo e juros de mora a partir da citação. O termo inicial da correção monetária é a datada celebração do contrato, como medida adequada para garantir a recomposição integral do valor da indenização( Súmula nº 632 , STJ). ( TJ MG

Apelação Cível: 10145110259143001. Data da Publicação: 30/03/2022)

No mais, incide o artigo 47 do CDC que dispõe que as disposições das clausulas contratuais devem ser mais favoráveis ao consumidor.

Assim,

entendo que os argumentos apresentados pela r. sentença devem ser mantidos. Como se vê:

“Delineada a relação de consumo, registro ser perfeitamente cabível a aplicação dos artigos 47 e 51, § 1º, II do Código de Defesa do Consumidor que asseguraram aos consumidores hipossuficientes proteção aos seus interesses, devendo preponderar o princípio de que o contrato de consumo deve ter sua interpretação favorável ao interesse do consumidor.

Analisando detidamente os autos, verifico que tanto o termo de adesão ao contrato de proteção veicular e o próprio regulamento do serviço delimita a tabela FIPE como parâmetro de indenização em caso de sinistro, sem fazer qualquer ressalva em relação à data base. Assim, considerando que o contrato deve ser interpretado de forma favorável ao consumidor e que, nos moldes do que preceitua o artigo 51, inciso XIII, do CDC, são nulas de pleno direito as cláusulas que autorizem o fornecedor a modificar unilateralmente o conteúdo ou a qualidade do contrato, hipótese dos autos, entendo que o parâmetro de reembolso a ser aplicado pela ré em razão do sinistro sofrido pelo autor é o valor da tabela FIPE à data do evento em que o sinistro ocorreu.”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado,
E LHE NEGO PROVIMENTO
, a fim de manter, na integralidade, a r. sentença de piso.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)